Tribunal: STF
Processo: AI 484413
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL:
SEGURIDADE. RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU DA
 FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Lei 8.212/91, art. 31, com a
redação da Lei 9.711/98.
I. - Empresa contratante de serviços
executados mediante cessão de mão-de-obra: obrigação de reter onze
por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços e recolher a importância retida até o dia 2 do mês
subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em
nome da empresa cedente da mão-de-obra: inocorrência de ofensa ao
disposto nos arts. 148, 150, IV e § 7º, 154, I, e 195, § 4º, da CF.
II. - Agravo não provido.